Tribunal: STF
Processo: HC 258749
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 984.072/SE, submetido à relatoria do Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (Desembargador convocado).



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, em razão da prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, que denegou a ordem. 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE E FRACIONAMENTO DAS DROGAS. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    [...]



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente: quantidade significativa de entorpecentes; modo de acondicionamento da droga; apreensão de balança de precisão; e indícios de envolvimento com organização criminosa, sob ordens de presidiário, o que evidencia risco à ordem pública e periculosidade do agente. 



    4. Condições subjetivas favoráveis não impedem a imposição da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP. 



    5. A tese de excesso de prazo para oferecimento da denúncia não foi apreciada da instância de origem, configurando indevida supressão de instância, o que inviabiliza seu conhecimento nesta Corte Superior. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Destaca que: “do dia da prisão até a data dessa impetração, já transcorreram 206 dias, com informação no processo de que os aparelhos telefônicos não se encontram no instituído de criminalística. Diante disso, a defesa verifica [...] excesso de prazo para oferecimento da denúncia”. Ao final, requer a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. No decreto prisional, sobressaem as circunstâncias concretas do caso em tela, das quais decorre a necessidade da custódia, conforme devidamente fundamentado pelo Superior Tribunal de Justiça: 



    [...] o decreto de prisão preventiva aponta um conjunto de circunstâncias concretas, que ultrapassam as elementares do tipo penal, para justificar a prisão provisória: a elevada quantidade de drogas (290g de cocaína e 380g de maconha - fl. 67), sua forma de acondicionamento, a apreensão de balança de precisão, e indícios de envolvimento em organização criminosa, diante da suspeita de que “a atuação se dava sob ordens de presidiário e que a comercialização de entorpecentes ocorria de forma reiterada na região”. As decisões antecedentes apontaram ainda que, presentes os requisitos da prisão preventiva, medidas cautelares diversas seriam inadequadas; condições pessoais favoráveis, insuficientes à concessão da liberdade provisória.



    Esses fatores, especialmente o fundado risco de reiteração criminosa, evidenciam a imprescindibilidade da segregação para garantir a ordem pública, conforme precedentes desta CORTE: HC 158559 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018;HC 124.035, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 123.643 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/10/2014; HC 123.024, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 6/5/2016; HC 154071 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/5/2018; HC 135.393, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 16/12/2016; HC 127.109-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/9/2016, entre outros.



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    Por fim, a alegação de “excesso de prazo para oferecimento da denúncia” não foi examinada pela instância a quo, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dela originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de julho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente